Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-61.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-61.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), CLEIDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.834.281-60 (EMBARGADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.621.101-30 (EMBARGADO), GISLAINE PEREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 009.456.291-17 (EMBARGADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.971.611-86 (EMBARGADO), POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA - CPF: 046.812.721-67 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.112/STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. VALOR DO CAPITAL SEGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONVENÇÃO EXPRESSA ENTRE AS PARTES. IPCA. ARESTO REFORMADO. RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para alterar o índice de correção monetária de INPC para IPCA. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ, contradição sobre a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear cobertura por diagnóstico de doenças graves, obscuridade quanto ao valor da condenação fixado em R$ 100.000,00 e omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos do art. 406 do CC, com a redação da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.112/STJ, que trata da responsabilidade do estipulante pelo dever de informação em contratos de seguro de vida em grupo; (
ii
) verificar a existência de contradição sobre a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização por diagnóstico de doenças graves; (
iii
) esclarecer eventual obscuridade no valor fixado da indenização securitária; e (
iv
) averiguar a alegada omissão quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice legal para correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado contém omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ, que define ser do estipulante, e não da seguradora, a obrigação de prestar informações prévias ao segurado em contratos de seguro de vida em grupo. Reconhecida a omissão, a decisão é integrada, esclarecendo-se que o estipulante (SICREDI), corréu no
processo, tem essa responsabilidade, e que a condenação da seguradora permanece, dado que a condenação do estipulante transitou em julgado.

Inexiste contradição na análise da legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear a cobertura por diagnóstico de doenças graves, uma vez que o acórdão embargado
fundamentou-se
no princípio da saisine e no reconhecimento de que os herdeiros são beneficiários da apólice, com direito à indenização securitária transmitida após o falecimento do segurado.

Quanto ao valor da condenação, embora a documentação dos autos apresente divergência, a decisão esclarece que, diante da dúvida interpretativa sobre o capital segurado, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC, mantendo-se o valor de R$ 100.000,00.

A alegação de omissão sobre a aplicação da Taxa SELIC não procede, pois o acórdão expressamente definiu que, havendo previsão contratual de atualização monetária pelo IPCA, a convenção entre as partes prevalece sobre a regra geral do art. 406, § 1o, do CC, com redação da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados sobre as condições contratuais é exclusiva do estipulante, conforme fixado no Tema 1.112/STJ.

Os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear indenização securitária referente à cobertura por diagnóstico de doenças graves, por força do princípio da saisine e da qualidade de beneficiários da apólice.

Havendo dúvida interpretativa sobre o valor do capital segurado, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A existência de convenção contratual específica sobre índice de correção monetária afasta a aplicação exclusiva da Taxa SELIC prevista no art. 406, § 1o, do CC, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.112; TJMT, Apelação Cível no 1000908-24.2018.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15/09/2023; TJMT, Apelação Cível no 0050827-21.2014.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ED

1000500-61.2022.8.11.0013

ICATU SEGUROS S/A
X
CLEIDIR PEREIRA DA SILVA E OUTRO (s)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
a

ICATU SEGUROS S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial provimento ao
seu
recurso de apelação apenas para alterar o índice de correção monetária de INPC para IPCA
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de:

a
)
omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ, segundo o qual a responsabilidade pela prestação de informações ao proponente/segurado em contratos de seguro de vida em grupo é do estipulante e não da seguradora;

b
) Contradição
relacionada à legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear cobertura por diagnóstico de doenças graves, por se tratar de direito personalíssimo do segurado falecido
;

c
) Obscuridade quanto ao valor da condenação fixado em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, quando, segundo a embargante, o capital segurado individual seria de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
;

d
) Omissão quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice legal para correção monetária e juros, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 294623869
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado não analisou especificamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.112, segundo a qual:

“(a)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
b
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurad
os com a sociedade seguradora.”

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação securitária em questão se deu por meio de seguro de vida em grupo, tendo o BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A como estipulante e o falecido Sr. Osvaldo Francisco da Silva como segurado, na condição de associado/cooperado do SICREDI.

Conforme o documento "Contrato de Seguro de Vida em Grupo - Apólice no 93.104.323 - SICREDI Seguro Mais em Vida" (ID
285361343/fl.06
), resta expressamente consignado
na cláusula de n. 19
que o SICREDI figura como estipulante e que, entre suas obrigações, consta "fornecer à Icatu Hartford todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais
e, ainda, fornecer ao segurado, sempre que solicitadas, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro
".

Nesse contexto, constata-se que, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.112, caberia ao estipulante (SICREDI) a obrigação de prestar informações prévias ao
segurado acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito. Dessa forma, a atribuição de responsabilidade à seguradora pelo descumprimento do dever de informação, tal como fixado no acórdão embargado, merece ser revista.

Contudo, há que se ressaltar que, no caso concreto, o SICREDI também figura como corréu no processo, tendo sido igualmente condenado pela sentença de primeiro grau. Ademais, não houve recurso de apelação por parte do banco estipulante, de modo que sua condenação transitou em julgado. Assim, resta mantida a obrigação de pagamento da indenização securitária, ainda que por fundamento diverso.

No tocante à legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear a cobertura por diagnóstico de doenças graves, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, afirmando que "à luz do princípio da saisine, os herdeiros sub-rogam nos direitos e obrigações do falecido, legitimando-se ativamente para postular as verbas securitárias devidas. A alegada cláusula limitativa não pode prevalecer diante da expressa instituição dos autores como beneficiários da apólice".

A embargante, sob o pretexto de existir contradição, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da questão já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência colacionada pela embargante representa entendimento diverso do adotado pelo acórdão, o que não caracteriza contradição, mas sim divergência interpretativa.

Ressalte-se que o entendimento firmado no julgado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
a propósito:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA CRÔNICA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS –
HABILITAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apólice de seguro de vida contempla o caso de invalidez total e permanente do segurado, constatada essa hipótese, inclusive por perícia indireta, o prêmio é devido. Com a morte do segurado, tal saldo é transmitido aos herdeiros devidamente habilitados no processo, pois trata-se de crédito patrimonial que teve origem em situação concretizada enquanto o de cujus ainda vivia.

(N.U 1000908-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

No que concerne ao valor do capital segurado, verifico que assiste parcial razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado não explicitou adequadamente as razões pelas quais fixou o valor da indenização em R$ 100.000,00, limitando-se a afirmar que "Forçoso, portanto, reputar o valor de R$ 100.000,00 como o capital segurado acordado para a cobertura 'diagnóstico de doenças graves', à luz do primado hermenêutico da conservação dos contratos, de modo a preservar os justos interesses contrapostos das partes contratantes".

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o certificado individual juntado pela própria embargante (ID 285361349) indica que o valor do capital segurado para as coberturas contratadas era de R$ 5.000,00, à exceção da Assistência Funeral - Individual, que era de R$ 7.000,00.

Contudo, na proposta de adesão também juntada aos autos, consta a seguinte informação: "DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS GRAVES (DG): Garante ao segurado o pagamento de indenização no valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual definido para garantia Morte, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de Diagnóstico Definitivo de qualquer uma das doenças graves devidamente especificadas em Riscos Cobertos".

Diante da aparente divergência entre os documentos apresentados, e considerando que a embargante não logrou demonstrar de forma inequívoca que o valor correto da cobertura seria de R$ 5.000,00, entendo que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se, assim, o valor de R$ 100.000,00 fixado no acórdão embargado.

Por fim,
no que concerne
a alega
da
omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros, em substituição à correção pelo IPCA acrescida de juros de 1% ao mês, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil
, sem razão a seguradora embargante
.

O acórdão embargado, ao prover parcialmente o recurso de apelação, expressamente determinou a aplicação do índice IPC
A conforme previsão contratual, na qual, a Proposta de
adesão estipula que o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA").

Essa disposição contratual, validamente pactuada entre as partes, constitui convenção diversa apta a afastar a incidência da taxa SELIC nas condenações judiciais,
nos termos da ressalva contida no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei no 14.905/2024 e a Resolução CMN no 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei no 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei no 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.750.502/SC,
DJe
de 1o/7/2021. (N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas
para
r
econhecer a omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ, esclarecendo que, em contratos de seguro de vida em grupo, cabe ao estipulante o dever de prestar informações ao segurado, mantendo-se, contudo, a condenação, considerando que o SICREDI, na qualidade de estipulante, também figura como corréu no processo e sua condenação transitou em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025